Tribunal: STF
Processo: ARE 1562446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio qualificado. Nulidade. Quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação. Motivo fútil. Culpabilidade e consequências do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada.Tentativa. Fração de redução.



    1 – As nulidades na formulação dos quesitos, porque relativas, devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 484 e 571, VIII, do CPP. Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão.



    2 – Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas - confissão do acusado, declarações da vítima e das testemunhas - não é contrária à prova dos autos.



    3 – Não há legítima defesa nem crime de lesão corporal, se as teses, além de não terem sido objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos, que demonstraram que não houve injusta agressão, atual ou iminente à vida do réu, que agiu de forma desproporcional , esfaqueando a vítima na barriga, com intenção de matar, quando ela estava desarmada e alcoolizada.



    4 – Se o motivo do crime - discussão em bar - é, desproporcional à gravidade da conduta do réu, que esfaqueou a vítima alcoolizada e desarmada, mantém-se a qualificadora do motivo fútil.



    5 – Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se a premeditação não extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio - o réu, após discussão com a vítima em bar, pegou faca em sua casa, e, ao encontrar com ela na rua, tenta matá-la.



    6 – As consequências do crime devem ser valoradas negativamente se a vítima, em razão da facada que sofreu, usou bolsa de colostomia por três anos, sendo impedida de trabalhar por todo o período.



    7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.



    8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    9 - A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu.



    10 – Tendo o iter criminis percorrido pelo réu chegado próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima representou grande perigo à sua vida - lesões perfuro-incisas em intestino delgado, cólon ascendente e veia cava abdominal - admite-se fração mínima da causa de diminuição da pena.



    11 - Apelação provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A vítima, em sessão plenária, disse que ela e o réu estavam bebendo no “Bar do Nenê”. Não se recorda se disse algo ou fez brincadeira com o réu - estava bastante alcoolizada. Lembra que o réu a empurrou e o dono do estabelecimento apartou a briga. Foi embora. Estava a caminho da casa da sobrinha, a pé, quando encontrou uma mulher - não se recorda quem era - que o alertou que o réu tinha ido buscar faca. Quando ainda conversava com ela, foi surpreendido com o réu, que o golpeou na barriga.



    Quando tomou consciência, estava no hospital há sete dias. Foi submetido a três cirurgias. E, em razão da facada, ficou três anos usando bolsa de colostomia. Era zelador e não conseguiu trabalhar após os fatos. Depois que tirou a bolsa, conseguiu retornar para o mesmo trabalho.



    Conhecia o réu do bar. Já tinham conversado. Mas não teve desavenças com ele antes dos fatos. E nunca se envolveu em brigas (ID 61848297).



    O dono do bar disse, em sessão plenária, que a vítima e o réu bebiam desde cedo no local. Depois, o réu levou as duas filhas e sentaram-se do lado de fora. A vítima passou e brincou com o réu, que reagiu. A vítima tentou acertar cadeira no réu e ele revidou com soco. Separou a briga. Não estavam armados. Ambos estavam alterados pelo álcool. 



    (...)



    O réu, em plenário, confessou o crime. E os jurados entenderam que o réu esfaqueou a vítima com intenção de matar.



    (...)



    Tem-se das provas que a vítima disse algo ou fez brincadeira desrespeitosa com o réu no bar. E, consoante disse o réu, em plenário, quando se encontrou com a vítima na rua, ela o xingou e discutiram.



    O réu disse que agiu somente para se defender - queria impedir que vítima fosse “para cima” dele. A vítima, contudo, não agrediu o réu e nada indica que iniciaria agressão contra ele.



    Conforme afirmou o réu, a vítima o encontrou e o xingou. Discutiram. Ele, então, golpeou a vítima.



    Não havia injusta agressão, atual ou iminente à vida do réu, a amparar tese de legítima defesa. E ainda que tivesse, o réu agiu de forma desproporcional. A vítima, que estava desarmada e alcoolizada, foi esfaqueada na barriga.



    A vontade de matar está evidenciada pela conduta do réu, pelo que também não cabe desclassificar o crime para o de lesão corporal.



    (...)



    Embasada no conjunto probatório, a decisão do conselho de sentença que reconheceu o crime de homicídio tentado com a qualificadora do motivo fútil não é manifestamente contrária às provas dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente